Tribunal: TJDFT
Processo: 0707196-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bronzeart Indústria e Comércio Ltda., pessoa jurídica em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 57879240) que, nos autos da ação monitória (processo n. 2014.07.1.035309-9) ajuizada pela ora agravante contra MA Materiais Elétricos Ltda., ora agravada, em fase de cumprimento de sentença (autos n. 0703667-33.2018.8.07.0007), não autorizou o desarquivamento dos autos, com o fundamento de que “somente será admitido (o pretendido desarquivamento) mediante a prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, § 3o, do CPC), ficando condicionada a renovação de pesquisas eletrônicas à demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial da devedora)”. Em razões recursais (Id 15261994), a agravante destaca, em suma, terem sido efetuadas diversas diligências, no curso do cumprimento de sentença, para localização de bens hábeis a satisfazer o crédito perseguido. Diz terem sido frustradas todas as tentativas empreendidas, o que levou ao arquivamento do processo em 30/4/2019. Tece considerações acerca das diferenças existentes entre o procedimento executório e o de cumprimento de sentença. Leciona que, embora busquem a mesma finalidade, “não há simetria processual que justifique a aplicação de disposição que se destinada a um procedimento ao outro, o que deixa ainda mais evidente o erro” da decisão agravada. Acrescenta a seguinte justificativa: “Ainda que esse fosse o caso, o rol de hipóteses para desarquivamento disposto no artigo 921 é exemplificativo e não pode impedir ou restringir o direito constitucional de ação/acesso à justiça, pois tal princípio é verdadeira expressão de anos de história da humanidade, não podendo ser suprimido ou maculado sequer pelas regras materiais”. Aduz que a não concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento acarretará a “contagem do prazo prescricional entre a interposição do recurso e o acórdão”, o que lhe causará grave prejuízo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja obstada a contagem do prazo prescricional. No mérito, pugna pelo provimento do agravo interposto para que determinado seja o desarquivamento dos autos, com intimação da ora agravante para dar regular andamento ao feito. Preparo recolhido (Id 15262003). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na hipótese, não estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. No presente caso, verifica-se, dos autos de referência (n. 0703667-33.2018.8.07.0007), que a agravante persegue crédito de R$ 14.336,20 (catorze mil trezentos e trinta e seis reais e vinte centavos). A executada, ora agravada, foi citada por edital, em 15/5/2018 (Id 17173676), e a Defensoria Pública, na qualidade de curadora de ausentes, informou que, diante da impossibilidade de colher dos autos matéria fática suficiente para embasar qualquer arguição de defesa, deixava de apresentar, por ora, os embargos/impugnação à execução/penhora (Id 17499766). Foram realizadas pesquisas via sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, em 14/3/2019, mas não foram frutíferas quanto à localização de bens da parte devedora, razão pela qual foi determinada a intimação da exequente, ora agravante, para indicar expressamente bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de imediato arquivamento do feito (Id 30221701). Contudo, a exequente quedou-se inerte (Id 31318407). Em 23/4/2019 foi exarada decisão suspendendo o curso do procedimento executivo pelo prazo de 1 (um) ano, a contar daquele decisum, tempo pelo qual ficaria suspensa a prescrição (Id 32749354). Em 27/2/2020, a exequente apresentou petição, nos autos de referência, requerendo o desarquivamento dos autos para busca nos sistemas “Bacenjud, Renajud e também ao SREI, para que se verifique a existência de bens imóveis em nome da requerida” (Id 57617736)”. O pedido foi indeferido pelos fundamentos expressos na decisão agravada. Pois bem, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, afere-se que não se revela, de plano, nessa primeira análise, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Isso porque, malgrado o procedimento para cumprimento definitivo de sentença que reconheça a exigibilidade de pagar quantia certa tenha rito delineado nos arts. 523 e seguintes do CPC, é certo que são a ele aplicáveis algumas disposições do processo de execução, conforme autorização posta nos arts. 513 e 771, ambos do referido Diploma legal: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Sobre a aplicação do art. 921 do CPC ao procedimento de cumprimento de sentença, registrem-se as lições de Daniel Assumpção Amorim Neves, ad litteris (...) O inciso III do art. 921 do Novo CPC é o que deve gerar maior polêmica. Segundo o dispositivo, a execução se suspende quando o executado não possuir bens penhoráveis. Nesse caso, o § 1o do dispositivo legal determina que a execução seja suspensa pelo prazo de um ano, período no qual ficará suspensa a prescrição. A regra também se aplica quando os bens localizados forem impenhoráveis ou insuficientes para cobrir o pagamento das custas processuais (art. 836, caput, do Novo CPC). O que importa é que não existam bens no caso concreto para fazer frente à pretensão do exequente. A consequência mais importante do decurso desse prazo de um ano é o início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, aplicável tanto ao processo de execução como ao cumprimento de sentença. O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente independe de decisão judicial, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o § 1o do art. 921 do Novo CPC'. (...) Seja como for, nos termos do § 3o do dispositivo ora analisado, os autos serão desarquivados a qualquer momento para o prosseguimento da execução quando forem encontrados bens penhoráveis. (...)[2] (grifo nosso) Ainda, no que diz respeito à ausência de probabilidade do direito, saliente-se o entendimento adotado neste Tribunal de Justiça no sentido de que o mero pedido de desarquivamento dos autos do cumprimento de sentença para realização de novas pesquisas no Bacenjud, Renajud ou outros sistemas disponíveis no Juízo, destinadas à localização de eventual patrimônio do devedor, não deve ser acolhido se não houver indicação plausível da existência de bens hábeis à quitação da dívida exequenda, conforme exigido pelo § 3o do art. 921 do CPC[3]. Nesse sentido, são os seguintes precedentes nessa linha de entendimento, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO PROCESSO. DESARQUIVAMENTO. INCABÍVEL. BENS PENHORÁVEIS. NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDÍCIOS. SUPOSIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens passíveis de constrição, podendo ser os autos desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Art. 921, III, CPC. 2. A mera formulação de pedidos de diligências e pesquisas nos sistemas disponibilizados pelo Juízo necessárias à descoberta de bens passíveis de constrição não encontram guarida na lei a permitir o desarquivamento dos autos de execução. 2.1. In casu, não restou demonstrada a existência de ativos financeiros do executado, tampouco a alteração da situação econômica do executado a permitir o deferimento de diligências pelo Juízo. 3. As manifestações do agravante não evidenciam má-fé, sendo incabível a aplicação da multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1234161, 07262734220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DESARQUIVAMENTO. RENOVAÇÃO DA PESQUISA BACEN JUD. PROVA DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. I - Consoante dispõe o art. 921, §3o, do CPC, o cumprimento de sentença será desarquivado para prosseguimento se encontrados bens penhoráveis do devedor, cujo ônus na localização é do credor. II - No processo em análise, razoável a exigência do i. Juízo a quo, ao indeferir a renovação da pesquisa Bacen Jud, de indicação concreta de bens para retomada do processo, pois não há qualquer elemento que permita concluir pela modificação da situação econômica da executada, além do que as pesquisas já realizadas foram infrutíferas. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1225279, 07064638120198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliente-se que a situação fática retratada nos precedentes acima é similar à do caso ora em análise, porquanto, além de não terem sido apresentadas razões plausíveis de modificação da situação financeira da executada no período de suspensão do feito, em 14/3/2019 foram pesquisados os sistemas disponíveis no Juízo para localização de bens do devedor. Quanto ao requerimento para renovação das pesquisas antes realizadas, foi apresentado em 27/2/2020, ou seja, em curto espaço de tempo. No que concerne à necessária demonstração de existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também esse segundo requisito não veio atendido. Está na lei processual civil a disciplina relativa à prescrição intercorrente: o período durante o qual ficará suspenso seu curso (art. 921, § 1o, do CPC), a data de início de sua contagem em havendo desarquivamento pela localização de bens penhoráveis (art. 921, § 3o, do CPC) e seu termo inicial para a hipótese de vir a ser alcançado todo o período de suspensão da execução (art. 921, § 4o, do CPC)[4]. Não há que se falar em risco, portanto, pela simples e clara aplicação da lei. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, não se mostram presentes os requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante. Registre-se, porém, que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Manual de Direito Processual Civil: volume único. 10a Ed. revisada, ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: JusPODVIM, 2018, pp. 1385/1386. [3] § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. [4] CPC - Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.